Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-29.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-29.2019.8.14.0060

APELANTE: BRENDA CAROLINE SANTANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA.

PRIMEIRA NULIDADE. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. De acordo com os depoimentos dos policiais, ficou confirmado que a apelante fora encontrada durante patrulhamento ostensivo realizado pela polícia militar em uma área vermelha da cidade, conhecida como local de comércio de entorpecentes, tendo os policiais constatado que a mesma não era moradora da localidade e a partir disso efetuaram a abordagem, eis que a mesma não residia naquele local, além de encontrar-se em atitude atípicas, de modo a configurar fundadas suspeitas de que estava naquele local com o intuito de praticar tráfico de entorpecentes. SEGUNDA NULIDADE. ILEGALIDADE INVASÃO DE DOMICILIO. REJEIÇÃO. No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Na abordagem pelos policiais foi permitida a entrada na residência, estando presente o estado de flagrância
sem a necessidade de expedição de mandado judicial
não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

TERCEIRA NULIDADE. ILICITUDE DO ACESSO A CONVERSAS DE WHATSAPP SEM MANDADO JUDICIAL. INCABÍVEL. Apesar de uma das testemunhas de acusação ter relatado o teor das conversas de WhatsApp que teve acesso, esta não foi utilizada como prova para a condenação da apelante, valendo-se o Juízo de outras provas produzidas no decorrer da instrução processual, não tendo em momento algum mencionado o teor das conversas lidas no aplicativo para incriminar a recorrente, esvaziando-se, portanto, a suposta nulidade apontada.

MÉRITO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE.

Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico definitivo que confirma tratar-se expressiva quantidade de substância entorpecente (maconha e cocaína),
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. n
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tomé Açu, que condenou
Brenda Caroline Santana da Silva
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06, aplicando a pena privativa de liberdade, de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
. Condenou-a, ainda, à pena de multa, valorada em 800 (oitocentos) dias-multa.

Consta na denúncia que
no dia 23/01/2019, por volta das 19:00 h, a apelante foi presa em flagrante delito em razão de trazer consigo e ter em depósito em sua residência 412 (quatrocentos e doze) pinos de cocaína vazios, 03 (três) trouxinhas de cocaína, 56 (cinquenta e seis) petecas de maconha, 140 (cento e quarenta) gramas de oxi , 15 (quinze) gramas de oxi em pó, 480 (quatrocentos e oitenta) gramas de maconha, 02 (duas) balanças digitais e 14 (quatorze) gramas de sementes.

A apelante foi denunciada conforme ID 7335093 e após tramitação processual foi condenada nos termos apontados acima.

Inconformada com o
decisum
condenatório a apelante manejou recurso pleiteando preliminarmente o acolhimento das nulidades de produção de provas, referente a ilicitude da busca pessoal, do acesso a conversas de WhatsApp e inviolabilidade de domicílio. No mérito, objetiva sua absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, devendo-se manter a sentença condenatória
in totum
.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa do recorrente, aponta questão preliminar, onde requer a declaração de nulidade processual sob alegação de ilegalidade da busca pessoal, do acesso a conversas de WhatsApp e da invasão de domicílio sem ordem judicial. Esses pedidos não devem ser acolhidos.

Extrai-se dos autos que no dia 23/01/2019, por volta das 19h00min, a polícia militar estava em ronda pelas ruas desta cidade de Tomé-Açu quando efetuou abordagem à acusada.

Durante revista pessoal, foi encontrada certa quantidade de droga em sua posse e, após conversa com os policiais, a acusada informou que havia substância entorpecente e objetos para produção de droga em sua residência, situada no bairro de Fátima. Durante revista ao imóvel de residência da acusada, foram encontrados 412 (quatrocentos e doze) pinos de cocaína vazios, 3 (três) trouxinhas de cocaína, 56 (cinquenta e seis) petecas de maconha, 140 (cento e quarenta) gramas de óxi, 15 (quinze) gramas de óxi em pó, 480 (quatrocentos e oitenta) gramas de maconha, 2 (duas) balanças digitais e 14 (quatorze) gramas de sementes.

Quanto a alegação de ilegalidade de busca pessoal
, verifica-se que há um contexto fático a aparar a ação policial, eis que a apelante foi abordada pela guarnição em razão de se encontrar num quarta-feira, em lugar ermo, desacompanhada, apresentando fortes evidência de que estava em traficância criminosa.

De acordo com os depoimentos dos policiais, ficou confirmado que a apelante fora encontrada durante patrulhamento ostensivo realizado pela polícia militar em uma área vermelha da cidade, conhecida como local de comércio de entorpecentes, tendo os policiais constatado que a mesma não era moradora da localidade e a partir disso efetuaram a abordagem.

Como se vê, antes da abordagem, os agentes públicos estavam realizando repetidas rondas pelo bairro, tendo constatado que a apelante não residia naquele local, além de encontrar-se em atitude atípicas, de modo a configurar fundadas suspeitas de que estava naquele local com o intuito de praticar tráfico de entorpecentes.

É importante destacar, ainda, que a partir de uma primeira abordagem, a polícia chegou até a residência de uma tia da acusada e depois até o local onde a própria acusada estava morando ou pelo menos se abrigando enquanto permanecia na cidade: uma casa de madeira situada em um beco do bairro de Fátima, guarnecida com apenas um eletrodoméstico (geladeira), onde a polícia encontrou quantidade expressiva de droga em sacolas espalhadas pela casa.

Assim, diante do contexto fático que amparou a abordagem e busca pessoal da apelante, não vislumbro motivos para determinar a nulidade, na medida em que ocorreu dentro dos ditames legais.

No concerne a suposta invasão domiciliar
, em que pesem os argumentos recursais, quando se trata de crime permanente, onde o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância.
Desse modo, diante do estado de flagrância é permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTIGOS 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como o crime de porte ilegal de arma de fogo é permanente, sua consumação e, consequentemente, o estado de flagrância, se prolongam no tempo. Assim, havendo flagrante delito, o princípio da inviolabilidade do domicílio - que não é absoluto - fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. No caso dos autos, os policiais receberam denúncia anônima com informações precisas sobre a localização das armas de fogo, tanto assim que as localizaram enterradas no local informado, tendo o réu admitido a sua propriedade. Diante de tais circunstâncias, restou configurada a atuação idônea dos policiais, sendo inviável a acolhida da tese de prova ilícita. (...). (Acórdão n.584372, 20100410114856APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/05/2012, Publicado no DJE: 09/05/2012. Pág.: 245)

NULIDADE - Prova ilícita - Alegação de que as provas foram obtidas por meio ilícito consistente na invasão do domicílio - Descabimento - Hipótese de flagrante, que o próprio texto constitucional excepciona - Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA- Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RJ. Desprovimento. (TJ-SP - APL: 990100151398 SP, Relator: Ericson Maranho, Data de Julgamento: 21/10/2010, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826 /2003).

APREENSÃO

DA ARMA EM

RESIDÊNCIA

SEM

MANDADOJUDICIAL
. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA

BUSCA

E

APREENSÃO
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA

APREENSÃO

DA ARMA. EXAME PERICIAL. NULIDADE OU AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal não proíbe a entrada em casa alheia, ainda que durante a noite, quando houver caso de flagrante delito, caracterizado nos casos de crimes permanentes, como Possuir, deter, portar, ter em depósito, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando se poderá efetuar

busca

e

apreensão, conforme preceituado no art. 5º inciso XI, da CF, abaixo transcrito.
2. In casu, além de não restar comprovada a

busca

e

apreensão

alegada pela defesa, os policiais apenas fizeram diligências para apreender a arma, que sabiam antecipadamente, estar na

residência
do Sr. José Paixão da Silva, portanto, desnecessário se fazia a expedição de
mandado

de

busca
. [...] 6. Apelação Criminal conhecida e improvida. Decisão unânime. (negritei)

TJPI – AP APR 00000663620098180115 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara Especialidade Criminal - Julgado em 08/10/2014.

No presente caso, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais, pois além de terem obtido autorização para entrar na residência, tinham o dever de verificar a veracidade da denúncia que confirmou a ocorrência de tráfico entorpecente.

Por fim, a defesa alega
ilicitude do acesso a conversas de WhatsApp sem mandado judicial e sem autorização da pessoa abordada
.

Compulsando os autos, verifico que uma das testemunhas de acusação teria relatado o teor das conversas de WhatsApp que teve acesso, todavia, esta não foi utilizada como prova para a condenação da apelante, valendo-se o Juízo de outras provas produzidas no decorrer da instrução processual, não tendo em momento algum mencionado o teor das conversas lidas no aplicativo para incriminar a recorrente, esvaziando-se, portanto, a suposta nulidade apontada. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROVA. REJEIÇÃO. TORTURA-CASTIGO. MAUS TTRATOS. DESCLASSIFICAÇÃO.
1. Incabível a declaração de nulidade de prova não utilizada na sentença como fundamento para o julgamento.
2. [...] 3. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. (negritei)

TJDFT – Rel. Sebastião Coelho – AP 00025999820188070004 – 3ª Turma Criminal – Julgado em 05/08/2021

Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas.

No mérito,
a defesa objetiva a anulação da sentença condenatória afim de que a apelante seja absolvida, em razão da ausência de provas para sua condenação.

Consta na denúncia que no dia 23/01/2019, por volta das 19h00min, a polícia militar estava em ronda pelas ruas desta cidade de Tomé-Açu quando efetuou abordagem à acusada.

Em revista pessoal, foi encontrada certa quantidade de droga em sua posse e, após conversa com os policiais, a acusada informou que havia substância entorpecente e objetos para produção de droga em sua residência, situada no bairro de Fátima.

Durante revista ao imóvel de residência da acusada, foram encontrados 412 (quatrocentos e doze) pinos de cocaína vazios, 3 (três) trouxinhas de cocaína, 56 (cinquenta e seis) petecas de maconha, 140 (cento e quarenta) gramas de oxi, 15 (quinze) gramas de oxi em pó, 480 (quatrocentos e oitenta) gramas de maconha, 2 (duas) balanças digitais e 14 (quatorze)

gramas de sementes. Relata ainda que a denunciada informou aos policiais que veio para este município no intuito de vender drogas

No que concerne a materialidade delitiva, resta comprovada conforme Laudo Definitivo, atestando que a droga é do tipo maconha e cocaína, sendo descrito neste a apreensão de 510,640g de erva prensada (resultado positivo para maconha); 12,99g de erva seca (resultado positivo para maconha); 1,516g de semente (resultado negativo para maconha); 157,472g de substância petrificada de cor bege (resultado positivo para cocaína) e 0,491g de substância pulverulenta de cor branca (resultado negativo para cocaína).

No que concerne a autoria, o relato dos policiais é coerente e coeso, evidenciando a dinâmica da diligência e o comportamento do réu, conforme bem evidenciado na sentença condenatória (ID 7335112), cujo trecho passo a transcrever,
verbis
:

testemunha
Vanderson Davis da Silva
, policial militar
:
“que estavam em ronda próximo à rua da Shock, onde é comum a comercialização de drogas, quando se depararam com a acusada e viram que ela não era de lá, razão pela qual resolveram efetuar abordagem preventiva. Após abordagem, a acusada teve apenas a bolsa revistada, diante da ausência de policial do sexo feminino, e o depoente visualizou conversas sobre compra e venda de entorpecentes no seu aparelho celular, com uns cinco traficantes fortes (sic) da cidade, que os policiais não conseguem pegar (sic), dentre eles o conhecido como Peixe. Diante disso, os policiais conduziram a acusada até a residência de seus familiares, situada no bairro de Fátima e lá obtiveram a informação, de que ela morava em outra casa. No local indicado como residência da acusada, foi encontrado maconha (em tablete e fracionada), cocaína e oxi, além de um caderno com anotações de valores de dívidas de tráfico e duas balanças. O depoente não conhecia a acusada de outra ocorrência. Uma tia da acusada foi quem indicou e levou os policiais até a residência da acusada e acompanhou a revista feita ao imóvel pelos policiais. O depoente recorda que havia apenas uma cama e uma geladeira na residência da acusada. Esclarece que o motivo da abordagem se deu pelo fato de que a acusada estava em uma área vermelha, conhecida pela comercialização de drogas e que, por suas características geográficas (fácil acesso ao rio), facilita a fuga dos traficantes e dificulta o êxito do trabalho policial. Além disso, os policiais ouviram dizer que agora eram as meninas que estavam mandando a droga. Acerca do teor das conversas visualizadas no celular da acusada, o depoente recorda de mensagens trocadas entre a acusada e Peixe, indagando se ela já tinha chegado e indicando que a polícia estava sendo monitorada. O celular da acusada não tinha senha de acesso. A droga encontrada estava na cama e dentro de um saco próximo da geladeira. A grande quantidade de droga encontrada na residência indicada como sendo da acusada foge do padrão geralmente apreendido no município e o caderno apreendido registrava que ela já havia entregue cerca de 15 mil reais em drogas. A acusada disse para o depoente que cada pedra de droga era comercializada por R$800,00 (oitocentos reais).”

a testemunha
Samuel Matos da Silva
, policial militar:
“apresentou relato semelhante acerca dos fatos que culminaram na prisão em flagrante da acusada. Disse que estavam em ronda pela rua da Shok, local conhecido pelo tráfico de drogas, por volta das 18 ou 19horas, quando a avistaram a acusada saindo de um beco, em uma motocicleta. O depoente esclareceu que trabalham naquela área há algum tempo e conhecem as pessoas que são do local, razão pela qual viram que a acusada não era daqui. Durante a abordagem, revistaram apenas a bolsa e a motocicleta da acusada e encontraram duas ou três trouxinhas de oxi dentro da sua bolsa. Diante disso, indagaram acerca da residência da flagranteada e ela informou que não era daqui e havia pouco tempo que estava morando no bairro de Fátima. Primeiro a acusada disse que era de Santa Izabel e durante a conversa entrava em contradição. A acusada levou os policiais até uma residência no bairro de Fátima que pertencia a sua tia. No local, a tia da acusada disse que ela era de Belém e estava morando em outra casa que ficava num beco, ali próximo. O depoente relata que a casa era um barraco de madeira, aparentemente utilizada para comercialização de drogas. No local, havia uma geladeira velha, duas balanças, quatrocentos e poucos pinos vazios, utilizados para colocar cocaína, e muita droga em várias partes da residência, inclusive dentro de panelas e sacolas. Durante a revista ao imóvel, a acusada ficou na viatura sob a custódia de um dos policiais. Não conhecia a acusada de outra ocorrência policial. Confirma que a acusada se apresentou pelo nome de IASMIM. Disse ainda que a acusada relatou aos policiais que estava há pouco tempo na cidade comercializando drogas e que seu marido é do Comando Vermelho e está preso em Americano. Segundo o depoente, a acusada confirmou que a droga encontrada na residência lhe pertencia.

Durante o interrogatório, a acusada fez uso do direito ao silêncio e não respondeu às perguntas que lhe foram formuladas.

Assim, as alegações da defesa de negativa de autoria não prosperam, em que pesem os apelantes não terem sido flagrados comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Embora a apelante não tenha sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de terem os mesmos cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova a afastar ou refutar essas evidências contra ela colhidas, como a demonstrar que a droga apreendida não pertencia a ela ou que não estava sob a sua guarda ou seus cuidados ou mesmo que o imóvel onde feita a apreensão não lhe servia de morada ou abrigo.

Ressalto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substancia entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de
crime
de
ação
múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como
crime
de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver a acusada se as provas conduzem ao tráfico ilícito. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

TJPA – AP
0002730-50.2012.8.14.0049
- Rel. Raimundo Holanda Reis – Terceira Turma de Direito Penal – Julgado em 03/05/2018.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos policias não merecem guarida, é entendimento pacifico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
. CREDIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. REANÁLISE APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os
policiais
que efetuaram a prisão da paciente, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato. Outrossim, não há que se falar não comprovação de lesão ou ameaça em crime de tráfico de drogas, uma vez que não se exige a comprovação de lesão ou ameaça ao bem tutelado; 2. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o quantum da pena, e mantendo as demais cominações legais. Assim, tendo em vista que existem três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, é assente o entendimento de que quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base pode afastar-se de seu mínimo legal; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

TJPA – AP
0003928-19.2017.8.14.0059 – Rel. Vânia Lúcia da Silveira – Primeira Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2018.

Como bem delineado na sentença condenatória, através dos depoimentos dos policiais militares (verbis):

“ficou confirmada a abordagem à acusada durante patrulhamento ostensivo realizado pela polícia militar em uma área vermelha da cidade, conhecida como local de comércio de entorpecentes. Os policiais reconheceram que a acusada não era moradora da localidade e resolveram efetuar abordagem. Restou demonstrado ainda que foi a partir de uma primeira abordagem, a polícia chegou até a residência de uma tia da acusada e depois até o local onde a própria acusada estava morando ou pelo menos se abrigando enquanto permanecia na cidade: uma casa de madeira situada em um beco do bairro de Fátima, guarnecida com apenas um eletrodoméstico (geladeira), onde a polícia encontrou quantidade expressiva de droga em sacolas espalhadas pela casa.”

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois não logrou êxito em comprovar suas alegações, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao recurso de e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/02/2022